Tribunal: TJBA
Processo: 8048832-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048832-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADILSON AZEVEDO LACERDA Advogado(s): YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA registrado(a) civilmente como YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Adilson Azevedo Lacerda contra decisão do Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 8047389-26.2020.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador. A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade parcial das verbas bloqueadas, limitando a liberação ao valor do último benefício de aposentadoria, e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, diante dos documentos apresentados; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados em sua integralidade são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC, por estarem abaixo do limite de 40 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de hipossuficiência econômica, embora constitua presunção relativa de veracidade, admite afastamento diante de elementos objetivos que indiquem capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. A análise dos autos revela que o agravante apresentou apenas documentos parciais, não tendo juntado declaração de imposto de renda, e que seus extratos bancários demonstram movimentações incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos, com saldos entre R$14.767,62 e R$ 19.081,00. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em contas bancárias são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, salvo nas hipóteses legais de exceção (arts. 833, X e § 2º do CPC). O bloqueio de R$ 7.457,70 se encontra dentro do limite de impenhorabilidade legal, inexistindo nos autos indícios de fraude, má-fé ou abuso do direito por parte do agravante que autorizassem a relativização da regra protetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.054.335/RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.706.667/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.11.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.643.889/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8048832-73.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADILSON AZEVEDO LACERDA e como Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-238